Tribunal: TJDFT
Processo: 0020394-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO POR SE TRATAR DE PROCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. ACORDO POR MEIO DO QUAL A DÍVIDA É PAGA MEDIANTE DAÇÃO EM PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL QUE DEPENDE DE ESCRITURA PÚBLICA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Independentemente da natureza do processo e do estágio em que se encontra, as partes têm a prerrogativa da autocomposição e da homologação da transação respectiva, consoante a inteligência do artigo 840 do Código Civil e do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

II. Nada obsta que as partes convencionem o pagamento da dívida executada por intermédio de dação em pagamento, negócio jurídico por meio do qual o credor concorda em receber, para a satisfação do seu crédito, prestação diversa da que lhe é devida, segundo a dicção do artigo 356 do Código Civil.

III. A sentença homologatória de transação não pode, ela mesma, servir de título para a transferência do domínio do imóvel que o exequente concorda em receber como pagamento da dívida, sendo indispensável, para esse fim, a lavratura de escritura pública de dação em pagamento, título adequado e hábil para ingresso no fólio real, na esteira do que estabelecem os artigos 108 e 1.245 do Código Civil e o artigo 167, inciso I, item 31, da Lei 6.015/1973.

IV. Apelação parcialmente provida.